Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de grande quantidade/variedade de drogas e do risco de reiteração delitiva, a segregação cautelar se impõe.
2. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada.
3. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação de COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 23/05/2022, de modo que não se verifica ser o caso de relaxar a prisão do paciente por excesso de prazo.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.